Tribunal: TJDFT
Processo: 0717664-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. TESE NÃO SUBMETIDA A EXAME DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. NOVOS DOCUMENTOS. ESCRITOS JUNTADOS PELO APELANTE SOMENTE EM SEDE RECURSAL. APRESENTAÇÃO TARDIA E INJUSTIFICADA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. NECESSIDADES DA ALIMENTANTE E CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. MAIOR DIFICULDADE DE PRESTAR AUXÍLIO FINANCEIRO À MENOR. REDUÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. SUSTENTO DA PROLE. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. CESSÃO DE USO DE APARTAMENTO PELO GENITOR À FILHA MENOR E À GENITORA DELA. CESSIONÁRIAS NÃO MAIS RESIDENTES NO LOCAL. MUDANÇA CONFIRMADA PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA. CESSÃO DE USO NÃO MAIS NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de tese relativa à alegada conta conjunta bancária que teria o alimentante com outros familiares. Questão não levada a exame do juízo de primeiro grau. Impossibilidade de que o Colegiado Recursal aprecie originariamente a matéria, sob pena indevida supressão de instância e de frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
2. Os documentos com que instruído o recurso de apelação para fazer prova de fatos pretéritos e sem que tenha sido apresentada justificativa razoável para a sua tardia produção não podem ser considerados em primeiro exame pelo Colegiado Recursal. Hipótese que não se subsome à regra do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, que restringe a possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo pelas partes, inclusive na instância revisora.
3. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
4. O princípio da paternidade responsável (art. 226, § 7o, CF) determina a responsabilidade do genitor em relação a seus filhos, incumbindo-lhe, em conjunto com a mãe, o dever de propiciar os meios materiais e morais para o desenvolvimento da prole, dever que se estende a todos os filhos, de maneira que o nascimento de um filho ou a formação de nova família, de per si, não são circunstâncias suficientes para exonerar o genitor dos seus deveres.
5. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). 5.1 O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto. Comprovada a capacidade financeira do alimentante em contribuir com o aumento da pensão alimentícia e a necessidade da alimentanda, cabível a majoração da obrigação alimentícia nos moldes estabelecidos em sentença revisional de alimentos.
6. A mudança de domicílio da alimentanda e da sua genitora para outro Estado da Federação brasileira, fato devidamente demonstrado nos autos e não impugnado pela apelada em contrarrazões, autoriza o afastamento da obrigação antes imposta ao alimentante/recorrente de a elas ceder o uso de apartamento de sua propriedade (do genitor), onde pudessem exercer o direito de moradia.
7. Caso concreto em que não se verifica na conduta do apelante uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Proceder que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra decisão que, no seu entender, foi-lhe desfavorável.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Sem majoração de honorários advocatícios, em observância à tese firmada no Tema 1.059 do c. Superior Tribunal de Justiça.